Tribunal: STJ
Processo: 0074979-65.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1077559 - SP(2026/0074979-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FLAVIO ANISIO BENEDITO NOGUEIRA
ADVOGADO
: FLAVIO ANISIO BENEDITO NOGUEIRA - SP290243
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE FAGNONE (PRESO)
CORRÉU
: CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA
CORRÉU
: VICTÓRIA FILOMENA ALLAH
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
HABEAS CORPUS
ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMAS DO SEXO
FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO
. COAUTORIA.
MODUS OPERANDI
PERICULOSIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RISCO DE
ALICIAMENTO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO
RECONHECIMENTO PESSOAL E NA EXTENSÃO DOS EFEITOS À
CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS
INSUFICIENTES
PARA
AFASTAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
16/04/2026
22/04/2026,
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56112720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d557437-725b-42ae-a69a-027be4ab5035

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d557437-725b-42ae-a69a-027be4ab5035

HABEAS CORPUS No 1077559 - SP(2026/0074979-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: FLAVIO ANISIO BENEDITO NOGUEIRA
ADVOGADO
: FLAVIO ANISIO BENEDITO NOGUEIRA - SP290243
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE FAGNONE (PRESO)
CORRÉU
: CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA
CORRÉU
: VICTÓRIA FILOMENA ALLAH
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
HABEAS CORPUS
ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMAS DO SEXO
FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO
. COAUTORIA.
MODUS OPERANDI
PERICULOSIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RISCO DE
ALICIAMENTO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO
RECONHECIMENTO PESSOAL E NA EXTENSÃO DOS EFEITOS À
CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS
INSUFICIENTES
PARA
AFASTAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ordem parcialmente conhecida e denegada.

RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de FELIPE FAGNONE
habeas corpus
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo no
n. 2348426-62.2025.8.26.0000.
Habeas Corpus
Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela
suposta prática da conduta descrita no
§ 2o, V, e § 2o-A, I, do Código
art. 157,
Penal (fls.
).
2/3
Documento eletrônico VDA55290566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 423a0e1a-8870-412b-bb8f-604170710f95

Alega fragilidade do reconhecimento, feito oito dias após os fatos, apenas
pela voz e pelos olhos, e contaminação do reconhecimento fotográfico por prévio
conhecimento do paciente, que trabalhou para o marido da vítima (fl. 3).
Afirma a inexistência de provas materiais que corroborem a autoria:
ausência de impressões digitais no veículo apreendido e inexistência das supostas
mensagens ameaçadoras mencionadas pela vítima (fls.
).
3/4
Sustenta contradições nos depoimentos quanto ao porte de arma e
imputações equivocadas a terceiros, inclusive a Cláudio, que teria comprovado estar
trabalhando no momento dos fatos por cartão de ponto, mas permaneceu preso (fls. 3/4
).
Ressalta tratamento diferenciado à corré Victoria Filomena Allah, que
recebeu valores via PIX e está solta, sem decretação da preventiva, embora a
Promotoria a tenha requerido (fls.
).
3/4
Indica condições pessoais favoráveis – primariedade, residência na comarca
e bons antecedentes (fl. 4).
Em caráter liminar, requer a revogação da prisão preventiva e a imediata
liberação do paciente. No mérito, requer a cassação da preventiva, expedição de
alvará de soltura e extensão dos efeitos da decisão concedida à corré Victória (fl. 9).
Liminar indeferida às fls. 66/67.
Informações prestadas às fls. 72/78.
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
habeas corpus, nos termos da seguinte ementa (fl. 81):
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA A
JUSTIFICAR
CONCESSÃO
DE
OFÍCIO.
PARECER
PELO
NÃO
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
É o relatório.
VOTO
O
merece ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
habeas corpus
deve ser denegada a ordem.
Documento eletrônico VDA55290566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 423a0e1a-8870-412b-bb8f-604170710f95

Em relação ao argumento de nulidade de reconhecimento e ao pedido de
extensão dos efeitos da decisão que indeferiu a prisão da corré, as questões não
foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento do
por
writ
esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
913.307/SP,
julgado em 1o/
DJe de
7/2024,
3/7/2024.
No mais, da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que foi adotada a seguinte fundamentação (fl. 44 – grifo nosso):
Descortino a
, concretamente aferida das circunstâncias
gravidade do crime
do caso concreto e nitidamente excedente da normalidade ínsita à descrição típica
da conduta. Cuida-se de empreitada criminosa levada a efeito em
comparsaria, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e restrição à liberdade de vítimas do sexo feminino, cenário que, para além
do potencial intimidatório, acentua o risco à incolumidade física das
e sugere disposição ao confronto violento.
ofendidas
Reputo, ainda, ser conveniente à instrução criminal a custódia cautelar
dos representados, a fim de impedir que, em liberdade, aliciem as vítimas ou
E
testemunhas, forjem provas, destruam ou ocultem elementos probatórios.
a segregação
porquanto há possibilidade
afiançará a aplicação da lei penal,
iminente de que eles se afastem do distrito da culpa.
Conforme se verifica do excerto acima transcrito, a prisão preventiva foi
decretada pela necessidade de garantir a ordem pública, adotando-se como premissa
a gravidade concreta do delito, a partir do
empreendido, que envolveu
modus operandi
coautoria, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, todas do sexo
feminino.
O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes encontra respaldo
na jurisprudência firmada nesta Corte, que se orienta no sentido de que a gravidade
concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na
empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
de preservar a ordem pública
687.840/MS,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Por fim, em relação à tese de inexistência de provas materiais que
comprovem a autoria delitiva, saliento que demanda aprofundado exame do conjunto
Documento eletrônico VDA55290566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 423a0e1a-8870-412b-bb8f-604170710f95

fático-probatório, se tratando de matéria que tangencia o mérito da causa e, nesse
sentido, depende da realização de instrução processual.
Em face do exposto,
do
e, nessa
conheço parcialmente
habeas corpus
extensão,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA55290566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 18:58:35
Código de Controle do Documento: 423a0e1a-8870-412b-bb8f-604170710f95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.077.559 / SP
Número Registro: 2026/0074979-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009588120258260115 23049632025 23484266220258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FLAVIO ANISIO BENEDITO NOGUEIRA
ADVOGADO
: FLAVIO ANISIO BENEDITO NOGUEIRA - SP290243
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FELIPE FAGNONE (PRESO)
CORRÉU
: CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA LIMA
CORRÉU
: VICTÓRIA FILOMENA ALLAH
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
22/04/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56088311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:25
Código de Controle do Documento: 4171a964-a73d-4a74-8512-615c71fd0d12

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:25
Código de Controle do Documento: 4171a964-a73d-4a74-8512-615c71fd0d12